Tribunal: TJDFT
Processo: 0753756-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753756-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: BERNARDETE SUARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Caesb em face das r. decisões (ID 54543648 - págs. 2 a 4) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de Bernardete Suares de Souza, declinou a competência para uma das Varas Cíveis do Paranoá e determinou o recolhimento das custas. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 54555016). Em consulta ao processo de referência (autos no 0713780-37.2023.8.07.0018) verifica-se que, em 30/5/2024, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial, circunstância informada nestes autos pelo d. Juízo de origem (ID 59989062). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator